Tribunal: TJPA
Processo: 0032641-16.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2022-05-27

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE PROBATÃRIA. NÃO VERIFICADA. PALAVRA DA VÃTIMA. RELEVÃNCIA. AUMENTO DA FRAÃÃO DE REDUÃÃO DA PENA EM RAZÃO DA TENTATIVA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.1. Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vÃtima se torna preponderante, se coerente e em consonÃ¢ncia com as demais provas coligidas nos autos, como Ã© o caso da hipÃ3tese vertente, em que o ofendido, que possuÃa quatorze anos a Ã©poca do fato, expÃ ́s os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais elementos probantes.2. O quantum de reduÃ§Ã£o de pena, pela tentativa, regula-se pelo iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais prÃ3ximo do resultado, menor deve ser a reduÃ§Ã£o. Na espÃ©cie, o rÃ©u percorreu todo o iter criminis, que nÃ£o veio a ser consumado pela chegada de uma terceira pessoa, razÃ£o pela qual a reduÃ§Ã£o da pena na fraÃ§Ã£o de um terÃ§o resta adequada.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0032641-16.2015.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (1ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente)
APELANTE: FRANCINEY BARROS DA SILVA - Adv. Rafael Sarmento OAB/PA nº 20803
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NÃO VERIFICADA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA TENTATIVA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1.

Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que o ofendido, que possuía quatorze anos a época do fato, expôs os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais elementos probantes.
2.

O
quantum
de redução de pena, pela tentativa, regula-se pelo
iter criminis
percorrido, ou seja, quanto mais próximo do resultado, menor deve ser a redução. Na espécie, o réu percorreu todo o
iter criminis,
que não veio a ser consumado pela chegada de uma terceira pessoa, razão pela qual a redução da pena na fração de um terço resta adequada.
3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do desembargador relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 12ª Sessão Ordinária da 2ª

Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezesseis a vinte e três do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
RE L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta por
FRANCINEY BARROS DA SILVA,
por meio de advogado particular, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da capital, que o condenou à
pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
em regime semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 213, §1º, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (crime de tentativa de estupro de vulnerável), sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Consta na denúncia que:
¿(...) no dia 26 de novembro de 2014, a criança B.G.S.C. de 14 anos de idade, sofreu tentativa de abuso sexual pelo seu vizinho, ora acusado FRANCINEY BARROS DA SILVA, na residência do mesmo (...).
Consta nos autos que o acusado é vizinho da vítima, o qual já havia sido chamado por duas vezes pelo acusado para este lhe ensinar a usar o celular, ocasião em que lhe ajudou, ressaltando que nessas duas vezes o acusado não tentou praticar nenhum ato libidinoso, agindo apenas de forma cordial. Porém, na terceira vez que o acusado lhe chamou para lhe ensinar a usar o tablet, nesta ocasião, o vizinho começou a lhe tratar de forma diferente.
Consta no depoimento da vítima perante a Autoridade Policial, que neste dia o acusado abriu a calça dele e ficou puxando a cabeça do adolescente e mandando este chupar o pênis do acusado. No exato momento a mulher do acusado desceu a escada e viu tudo o que havia acontecido, levando o casal a ter uma longa briga, oportunidade em que o adolescente saiu correndo retornando para usa casa.
Ocorre que após a briga, o tio da vítima, o Sr. PAULO SÉRGIO ALVES CAMPOS ouviu uma vizinha comentando que FRANCINEY BARROS DA SILVA havia agredido sua mulher, pois esta tinha flagrado o marido obrigando B.G.S.C. a praticar sexo oral no mesmo, ocasião em que o tio do adolescente relatou o fato para a mãe do adolescente, a qual conversou com a vítima e esta lhe informou os fatos narrados acima e, em ato contínuo diante destes fatos, a Sra. Ana Lucia Dias da Silveira noticiou os atos à Autoridade Policial e após o ocorrido a vítima evita passar pela frente da casa do acusado.¿

A denúncia foi recebida, a instrução criminal decorreu dentro da normalidade, tendo o réu sido condenado (sentença fls. 65/71) como incurso nas sanções punitivas supra citadas, decisão contra a qual se insurge a defesa.

Em suas razões (fls. 77/83), requer, unicamente, a absolvição do apenado, nos termos do art. 386, incisos IV e VI, do Código de Processo Penal, sob o argumento de fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer que ¿
seja reputado como 2/3 (dois terços) a causa de diminuição de pena referente a tentativa devido suposto caminho percorrido, quanto menos perto da consumação do crime, maior será a redução de pena desta feita a pena seria de 2 (anos) e 06 (seis) meses de reclusão.¿
(textuais)

Em contrarrazões (fls. 88/90), o representante do Ministério Público, aduziu pela manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos.

A D. Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja se manifestou
¿pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso de apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.¿
(textuais) (fls. 95/97)

É o relatório. À revisão em 02 de maio de 2022.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

Alega a defesa, fragilidade no acervo probatório, destacando que a sentença fora baseada unicamente nas declarações da vítima, sem levar em consideração a palavra do réu, que negou a autoria delitiva em todos os momentos em que foi ouvido, razão pela qual requer a sua absolvição, nos moldes do art. 386, incisos IV e VI, do CPP.

Ora, em que pese o apelante
Franciney
negar a prática delitiva e tentar desacreditar a versão expendida pela vítima, tenho que as provas dos autos são bastantes para manter a condenação. Diversamente, a negativa de
Franciney
encontra-se isolada e sem plausibilidade.

A vítima B.G.D.S.C., narrou, perante o juízo (depoimento especial) que, não lembra do dia exato. Que ele (o acusado) o chamou para ajudá-lo, e ele foi ¿
de boa¿
. Que porém, na terceira vez em que foi chamado já foi diferente. Que ele o chamou para ver um tablet que ele tinha. ¿
Que, porém, ele baixou a calça, pegou a minha cabeça e queria que eu colocasse a boca no órgão sexual dele. Que, porém, eu forcei a cabeça e o corpo para trás, e nisso a mulher dele descendo da escada, e viu. Que ela ficou desesperada, e eles dois começaram a discutir. Que nessa discussão eu saí correndo da casa¿
.
(...) Que eu fiquei com trauma de passar pela frente da casa dele. Que ai, minha mãe ficou sabendo¿ (textuais).

Disse, também, que ela veio lhe perguntar sobre o ocorrido, momento em que ele confirmou os fatos, ocasião em que eles foram denunciá-lo. Que sua mãe o impediu de sair de casa desacompanhado.

Descreveu, que, ¿
logo depois do dia, eu fiquei com trauma. Que na época eu tinha 14 anos de idade. Que ele é o Franciney, meu vizinho. (...) Que eu me sinto mal, nem gosto de ver ele. Que quando aconteceu estávamos na sala da casa dele. Que só estavam eu e ele na sala. Que estávamos perto da escada. Que estávamos em pé. Que estava mexendo no celular, aí ele abaixou a calça e puxou a minha cabeça, aí nessa hora a mulher dele foi descendo e viu. Que eles dois começaram a brigar e discutir. (...).¿

Falou, também, que logo após a denúncia, a esposa do acusado passou a afirmar que eles estavam mentindo, e que a briga entre o casal se deu pelo fato de ele (vítima) e o marido do acusado estarem assistindo sacanagem no tablet, o que não é verdade.

No mesmo sentido, foram as declarações da mãe da vítima,
Ana Lúcia Dias da Silveira
(mídia fl. 37) que, em juízo esclareceu:

¿(...) Que é mãe da vítima (...) que a vítima tem hoje 16 anos. Que ele mora comigo, com o pai, com os irmãos e com os avós. Que ficou sabendo dos fatos através de seu ex-cunhado, que por sua vez ficou sabendo por meio de uma vizinha, Dona Socorro, já falecida. Disse, que soube pela D. Socorro que Ney abusou do ¿B.¿

Narrou, que seu filho possuía 14 anos de idade quando os fatos ocorreram. Que seu filhou lhe contou que o réu não chegou a abusar dele, descrevendo que o réu forçou a cabeça dele em direção ao pênis dele. Que seu filho descreveu que ele (acusado) puxou a cabeça dele para ele colocar a boca no órgão genital dele, mas a vítima resistiu e não deixou.

Disse, que os fatos ocorreram na casa do acusado, tendo a esposa deste presenciado os fatos quando descia as escadas, o que ocasionou uma discussão entre o casal.

Afirmou que seu filho, por gostar de mexer em celular, foi chamado pelo réu com o pretexto de ajudá-lo a mexer no tablet.

Que depois do incidente, foram ao PROPAZ, tendo o seu filho feito acompanhamento psicológico.

Verberou, ainda, que hoje em dia ele (vítima) já está bem melhor, que já sai de casa sozinho.

Enfatizou que, na época em que as coisas aconteceram, ele tirou notas baixas na escola, sendo que ele sempre foi bom aluno.

Tais depoimentos, prestados sob o crivo do contraditório e ampla defesa, se coadunam com as declarações da testemunha Elizoete da Cruz e Silva, que esclareceu (mídia fl. 37):
¿(...) que eu fiquei sabendo do ocorrido através da vítima. Que a primeira pessoa para quem ele contou foi para mim. Que ele chegou muito aflito na porta da minha casa. Que creio que ele me contou no mesmo dia que o fato ocorreu. Que ele estava agoniado, e eu pedi para ele entrar em casa. Que eu até fiquei surpreso porque eu conhecia o réu, era meu vizinho. Que ele relatou o fato e estava muito aflito. Que ele era adolescente, e estava bem nervoso com lágrimas nos olhos. Que ele me disse que o réu tinha chamado ele para a casa dele algumas vezes, mas nunca tinha acontecido nada. Que, porém, dessa vez, ele foi na casa do réu, porque o réu queria que ele mexesse no celular dele. Que ele sabia mexer bastante em celulares e, por isso ele foi, para ajudar o réu.
Que aí ele me contou que o réu abaixou a calça dele e pediu para ele praticar o ato.
Que nesse momento a mulher do réu desceu e viu, aí a vítima aproveitou para fugir do local.¿

No mesmo sentido, foram os esclarecimentos prestador, em juízo, pela testemunhas
Julliany Da Silveira Campos
e
Paulo Sérgio Alves Campos

Como visto, o farto acervo probatório presente nos autos, demonstram, sem margem de dúvidas, a autoria do crime de tentativa de estupro praticado pelo réu
Franciney,
delito esse que apenas não se consumou por razões alheias à sua vontade (chegada de seu esposa).

Ademais, cabe sempre pontuar que, em matéria de crimes contra os costumes, a palavra da vítima, que muitas vezes é a única prova apta a ensejar a condenação, deve ser levada em consideração, visto que normalmente perpetrados longe do olhar de testemunhas.

Assim posiciona-se esta Corte de Justiça:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL). 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. TESE REJEITADA. Não há de se falar em absolvição quando a condenação encontra suporte na firme palavra da vítima. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas pelas provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, que inclui as declarações uníssonas e harmônicas da vítima, com os depoimentos das testemunhas/informantes, corroboradas, ainda, pelo auto de exame de conjunção carnal, no qual constatou que a menor constatou que a menor ¿possuía vestígios de conjunção carnal e ato libidinoso diverso da conjunção carnal recentes, consistindo em provável copula ectópica anal e vulvar, apresentando inclusive sinais de (8879999, 8879999, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 28/03/2022, Publicado em 06/04/2022)

Nesses termos, considerando todo o lastro probatório, verifico a existência de provas aptas e suficientes para fundamentar a condenação, razão pela qual afasto o pleito absolutório.

Do mesmo modo, o pedido de alteração da fração da tentativa para o patamar máximo previsto no art. 14, II, do CP, não cabe ser acolhido.

Como cediço, o critério para aplicar a redução da tentativa é o
iter criminis
percorrido, ou seja, a aplicação do percentual deve decorrer da apreciação da extensão da execução percorrida. Ou seja, quanto mais o agente se aproxima da consumação do delito, menor é a diminuição da pena.

No presente caso, verifica-se que o réu não apenas chegou a se despir (baixando as próprias calças), como segurou a cabeça da vítima em direção a sua genitália, fato esse que apenas não se consumou ante a chegada de sua esposa.

Nessa esteira de raciocínio, tenho que o
iter crimines
foi quase percorrido na sua totalidade, razão pela qual a fração de redução presente na sentença, qual seja, 1/3 (um terço), não merece reparo.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém, 23 de maio de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator